Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701886-66.2024.8.07.0006 APELANTE: RICARDO GUERRA CHAVES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO A r. sentença (id. 75965572) julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 6.890,93, referente a dois meses de mensalidade de plano de saúde contratado pela empresa AR Napolis Refrigeração e Ar Condicionado Ltda., a qual foi extinta em 10/10/2022 (ids. 75965559 e 75965560), com fundamento no art. 1.110 do CC, in verbis: “Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha [...]”. O apelante-réu, por sua vez, defende a improcedência do pedido e a exclusão da condenação, sob a alegação de ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, arts. 50 do CC e 133, § 1o, do CPC. Intime-se o apelante-réu para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 26 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora